Tribunal: STF
Processo: HC 241186
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Anderson Chiquieri Junior em favor de Teodoro Cardoso Dias Neto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 891.500/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. 



    1. "A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal" (AgRg no RHC n. 160.967/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) 



    2. O decreto prisional apresenta fundamento que se mostra idôneo para a custódia cautelar, diante da reiteração delitiva, haja vista que o acusado ostenta vastos antecedentes criminais: maus antecedentes e reincidência por condenações por tráfico, associação para o tráfico e lesão corporal, dentre outros delitos. 



    3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez que insuficientes para resguardar a ordem pública. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 10, p. 1)



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em prisão preventiva, e denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 180 e 311, § 2º, III.



    No presente habeas corpus, o impetrante reitera (eDOC 1) os argumentos supracitados, e enfatiza que o juízo, ao determinar a prisão preventiva do paciente, considerou na fundamentação elementos típicos de uma denúncia por tráfico de drogas, delito distinto do qual o paciente foi acusado. Argumenta que essa ação evidencia que a magistrada em questão utiliza de despachos genéricos em suas decisões. (p. 3-4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente a fim de que ele responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Por oportuno, colho a fundamentação do juízo o qual, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva:



    “[...] A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP). A prisão preventiva será determinada quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6º, do CPP). No caso, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti e periculum libertatis. Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. Assim, outras medidas cautelares alternativas à prisão seriam inadequadas e inócuas para a gravidade do delito e circunstâncias do caso concreto. A prisão do indiciado está absolutamente amparada pela lei, havendo fortes indícios de autoria delitiva, o que demonstra a presença do fumus comissi delicti. Também está presente o periculum libertatis. Consta dos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, sendo o crime apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos, e praticado dolosamente pelo investigado. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam o envolvimento profundo do agente com o tráfico de drogas (anote-se que os policiais realizam patrulhamento de rotina e quando avistaram o indiciado no veículo Toyota/Corolla, cinza, este imediatamente fechou o vidro e notaram certo nervosismo. O indiciado fora abordado e nada de ilícito foi encontrado com ele, porém em vistoria do veículo efetuaram uma verificação minuciosa no carro, então constataram que as etiquetas destrutivas estavam descascando e não aparentavam serem originais. Ao olharem a coluna dianteira do motorista, verificam que havia uma plaqueta indicando o número do chassi original, ao qual após consulta ao sistema Prodesp, constaram que aquele veículo era na realizada o de placas FUK3A98, que havia sido furtado em 25/12/2022 no município de Sorocaba. Questionaram Teodoro sobre o veículo, disse que havia comprado o carro de um indivíduo de prenome Juliano de Itapetiniga, pagando o valor de R$ 65.000,00 ( sessenta e cinco mil reais ), ainda que a negociação havia sido feita pela rede social, tendo ido buscar o carro hoje. Não apresentou documentos que comprovassem a compra. Também foi localizado no interior do veículo o Certificado de Registro de Licenciamento Veicular, constando os dados do veículo que ostentava as placas – auto de exibição fls.19/20, auto de avaliação de fls.21, fotos fls.39/40 e pesquisa do veículo fls.40/44) e, por conseguinte, a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva, está justificada decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, mormente que há prova da materialidade e veementes indícios da autoria. No caso, mostra-se legítima a conversão da prisão em flagrante em preventiva para garantir a ordem pública diante das circunstâncias do caso concreto que, em razão da quantidade, da natureza altamente lesiva das drogas e das características delineadas, retratam, “in concreto,” a periculosidade do agente (nesse sentido: STJ HC 270315-SP 2013/014916-1 Rel. Min. Laurita Vaz, julg. 20/08/2013, Quinta Turma, DJe 27/08/2013). Assinalo, ainda, que, eventuais, circunstâncias de possuir residência fixa e ocupação lícita não impede, por si só, a decretação da custódia cautelar, se os fatos a justificam e estão presentes os seus requisitos autorizadores. (nesse sentido: RT 725/647). Acrescente-se que evidenciado, ao menos numa primeira análise, que havendo grande possibilidade de reiteração da prática criminosa, motivo idôneo para justificar a manutenção da custódia cautelar, consoante entendimento atual da jurisprudência do STF: “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a possibilidade de reiteração criminosa é motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. 2. Ordem denegada”. (STF HC 100216 Rel. Min. Cármen Lúcia Primeira Turma DJ 20.05.2010). Importante frisar que a consagração da presunção de inocência prevista no art. 5º, LVII, da Constituição Federal vigente, não importou em revogação das modalidades de prisão de natureza processual. A própria Constituição ressalva expressamente no inciso LXI, do mesmo artigo, a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem escrita de autoridade judiciária competente (nesse sentido: RT 649/275, TJSP-RT 701/316). Assim, a prisão cautelar não fere o princípio constitucional da presunção de inocência. Ademais, conforme se verifica dos autos, o acusado ostenta vastos antecedentes criminais - maus antecedentes - reincidência (fls.45/52, 55/76 e 77/88). Por fim, relevante considerar que o averiguado não comprovou, efetivamente, ao menos até o presente momento, ter ocupação lícita e possuir residência fixa no distrito da culpa nenhum comprovante documental foi anexado aos autos, tornando ainda mais temerária a sua soltura imediata, aumentando o risco de evasão, circunstâncias que poderá prejudicar o normal andamento de eventual processo, face o disposto no art. 366, do CPP. Nestes termos, considerando a gravidade em concreto do crime, as circunstâncias fáticas acima narradas e as condições pessoais do averiguado, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva mostra-se de rigor. Ante o exposto, nos termos do art. 310, II, e 282, parágrafo 6º, do CPP, INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA e CONVERTO a prisão em flagrante do indiciado TEODORO CARDOSO DIAS NETO, qualificado nos autos, em PREVENTIVA, expedindo-se o competente mandado de prisão.” (eDOC 7, p. 3-4)



    Constata-se do referido trecho que, de fato, houve erro parcial na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, no sentido de que não se trata de uma denúncia por tráfico de drogas (eDOC 7, p. 3). O juízo de origem se equivocou ao fundamentar a necessidade de garantia da ordem pública pela quantidade e natureza das drogas, visto que tal justificativa não é aplicável ao caso. 



    No entanto, verifico que o paciente é, realmente, reincidente, de modo que a prisão preventiva está fundamentada no risco de reiteração delitiva. De acordo com os autos “constam condenações por tráfico, associação para o tráfico e lesão corporal, dentre outros delitos” (eDOC 9, p. 3)



    Assim, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Min. Dias Toffoli; e HC 190.350 gR, de minha relatoria, Segunda Turma, 19.10.2020, assim ementado:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido”.



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida na medida em que considera o risco de reiteração delitiva para determinar a prisão preventiva, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a idoneidade da fundamentação para a prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente